Tribunal: TJDFT
Processo: 0732818-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732818-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: MANUEL DA SILVA SANTOS, EDSON DA COSTA CARVALHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (exequente) contra decisão (id. 136151101 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0722725-74.2017.8.07.0001), indeferiu a indisponibilidade de bens via CNIB e pesquisa pelo sistema CENSEC. Em extenso arrazoado, a agravante discorre sobre a efetividade das medidas pleiteadas, ressaltando o princípio da cooperação (art. 6o, CPC) e pontuando que a impossibilidade de localização de bens penhoráveis é justamente uma das razões para que seja utilizada, por exemplo, a plataforma da CNIB. Alega que o interesse público deve ser resguardado com o manuseio de ferramentas eficazes que garantam sua adequada proteção, evitando a lesão ao erário ou ao menos criando formas de minimizá-las. Afirma que as medidas em questão também visam evitar fraude à execução, uma vez que gravará com indisponibilidade eventuais imóveis dos agravados. Nesse mesmo sentido defende a necessidade e adequação do pedido de pesquisa via CENSEC. Argumenta que a possibilidade de utilização administrativa da ferramenta entre as serventias extrajudiciais não pode servir de obstáculo ao provimento jurisdicional. Menciona o convênio existente entre o sistema CENSEC e o CNJ. Com esses argumentos, em linhas gerais, requer, liminarmente, a indisponibilidade de bens via CNIB e a expedição de ofício à CENSEC, para que seja apresentado relatório com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza que tiverem sido lavradas em todo o território brasileiro em nome dos agravados. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo (id. 39846710). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Oportuna a transcrição da decisão recorrida: Primeiramente, esclarece-se que este Juízo limitou-se a realizar a pesquisa RENAJUD, sem imposição que qualquer restrição sobre os veículos localizados. A propósito, incabível a inserção de restrição, conforme requerido pelo exequente, uma vez que os veículos indicados não foram penhorados, não justificando, portanto, a inserção de qualquer restrição sobre eles. Ainda no tocante à petição do exequente de ID 135093797, de se registrar que o CNIB não é ferramenta destinada a consulta de bens, mas tão somente à determinação de indisponibilidade, conforma consta expressamente dos considerandos do Provimento no 39, de 25/07/2014, que o institui e regulamenta: CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); Como se vê sua aplicação se dá em casos específicos, no caso do Processo Civil, na insolvência civil, quando o insolvente perde a administração de seus bens, e no caso das medidas cautelares. Há que se observar que a referência legislativa é ao CPC/1973, vigente à época. Sua finalidade é eminentemente cautelar, e não executória. Como se vê o processo não se enquadra em nenhum dos permissivos legais para decretação da indisponibilidade de bens. Ademais, indisponibilidade de bens em processo civil tem nome, chama-se ARRESTO, e é medida cautelar destinada a proteger o objeto da ação principal. Não só a medida é inútil ao processo, porque não há nada a proteger, eis que já se está na fase executiva e o que interessa é localizar bens, como as medidas de natureza cautelar demandam, a teor do art. 300 do CPC, a presença de verossimilhança na alegação e risco ao resultado útil ao processo. A petição nem sequer se dá ao trabalho de indicar esses requisitos, que não existem no caso. Não há a mínima evidência de dilapidação do patrimônio por parte da Executada. Assim, indefiro a indisponibilidade de bens via CNIB em razão da ausência de seus pressupostos. Indefiro, igualmente, a pesquisa pelo sistema CENSEC. Trata-se de um banco de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas nos cartórios do Brasil. A própria parte poderá realizar a busca pretendida, pagando os emolumentos cartorários. Quanto ao mais, as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int. Com efeito, a teor do que dispõe o Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, “A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”. Tendo em vista a finalidade específica da CNIB, notadamente a voltada ao interesse maior de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento[1], somado ao fato de que, em um primeiro momento, não há demonstração inequívoca de que a parte devedora esteja dilapidando patrimônio, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente presente nesta análise incipiente. Mostra-se necessária, portanto, uma análise mais acurada dos fundamentos expostos neste recurso para verificar a viabilidade ou não da pretensão almejada pelo banco agravante. Em relação à CENSEC, a sua finalidade é a de gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil, não funcionando, contudo, como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. A CENSEC, a despeito de tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, não se destina, em princípio, como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais, seja porque tal diligência cabe a parte credora, seja porque, ao que tudo indica, tal sistema é de livre acesso, podendo ser consultado via internet. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEOR. CONSULTA À CNIB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. INVIABILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. A CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. Tal sistema não se destina a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, não devendo, pois, ser utilizado como repositório de registro de bens para tal desiderato. 5. Tanto a consulta à CNIB, como a expedição de ofício à CENSEC revelam-se como medidas extraordinárias, que somente devem ser deferidas como forma de auxiliar o credor na busca por bens penhoráveis do devedor quando comprovado o prévio esgotamento das vias ordinárias ao alcance daquele (credor). 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1309642, 07418511120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS. DILIGÊNCIAS. PESQUISAS. SISTEMAS. CENSEC. PRESSUPOSTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DA PARTE. 1. A pesquisa à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) serve à aquisição de informações acerca de testamentos, escrituras públicas e procurações, cujo acesso é simplificado pelos meios disponíveis ao próprio credor sem a necessidade de intervenção judicial para o alcance das informações pretendidas para fundamentar a satisfação do seu crédito. 2. A expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticados pelo credor por seus próprios meios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1430464, 07219468320218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não bastasse, não vislumbro risco de dano iminente ou mesmo irreversível neste instante que justifique uma imediata intervenção deste órgão revisor. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se o agravado EDSON DA CISTA CARVALHO, via AR (id. 14408676 – p. 1 e id. 76145792 – p. 1, dos autos de origem), bem como o agravado MANUEL DA SILVA SANTOS, via Defensoria Pública (curadoria especial, id. 114022638 – p. 1, dos autos de origem), para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Acórdão 1302383, 07304310920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.